Tribunal: STF
Processo: HC 203100
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Peculato. Uso de documento falso. Associação criminosa. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DESVIO DE DINHEIRO DESTINADO AO PROJETO CASA ABRIGO DE PONTAL. LEGÍTIMO O MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é lícita a atribuição de maior desvalor às consequências do crime de peculato quando evidenciado que o prejuízo ao erário acabou por prejudicar população mais vulnerável, no caso, crianças e adolescentes de determinada casa de abrigo. Portanto, não há indevido bis in idem. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 6 anos e 8 meses pelo crime de peculato (art. 312, caput, do CP) e de 3 anos e 4 meses pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), c/c o crime de associação criminosa (art. 298 do CP). O magistrado fixou o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para reconhecer que “o crime antecedente uso de documento falso deve ser absorvido pelo crime fim o peculato”. Nessas condições, a Corte estadual reduziu a pena imposta pelo crime de peculato para 4 anos de reclusão, mantendo inalterada a reprimenda imposta pelos demais crimes e mantendo o regime inicial fechado. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.839.200, Ministro Nefi Cordeiro, deu provimento ao recurso, a fim de, com relação ao crime de peculato, reduzir a pena para 5 anos de reclusão e, inalterada a reprimenda pelos outros crimes, fixar o regime inicial semiaberto. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa apresentou pedido de revisão criminal perante o STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu o pedido. Foi, então, interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que a “Paciente foi condenada por desviar valores, delito este constante no art. 312, caput, parte final, do Código Penal, sendo certo que para fixar a pena base acima do mínimo legal utilizou-se como fundamento as consequências do delito, pois entendeu-se que os valores desviados prejudicaram as crianças e adolescentes da Casa de Abrigo de Pontal”. Alega, contudo, que “o prejuízo a terceiros é um elemento inerente ao próprio tipo penal do crime de peculato-furto, de modo que não pode ser considerado para exasperar a pena base”. 
    6. Com esses fundamentos, a defesa requer reconhecimento do patente bis in idem na fixação da pena-base aplicada à Paciente, redimensionando a pena conforme o disposto na legislação pátria”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Na hipótese de que se cuida, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 
    Conforme já adiantado na decisão anterior, é lícita atribuição de maior desvalor às consequência do crime de peculato quando evidenciado que o prejuízo ao erário acabou por prejudicar população mais vulnerável do País. 
    No caso em exame, verificou-se que ‘há provas suficientes de que os acusados desviaram em proveito próprio ou de terceiros dinheiro público, mediante fraudes na prestação de contas ao projeto Casa Abrigo de Pontal.’ (e-STJ, 1670). Logo, irretocável a maior reprovabilidade da conduta.
    Portanto, não há indevido bis in idem ”
    12. Diante do exposto, com base no artigo 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator